Tribunal: TJMT
Processo: 1037066-11.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037066-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1037066-11.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.PREJUDICIAL REJEITADA. AUXÍLIO FARDA
MENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS
EX NUNC
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULG
ADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000.DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO.ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JU
ROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos etc.

Trata-se de ação de cobrança de auxílio
fardamento proposta por
Sidney José de Oliveira
em face
do

Estado de Mato Grosso.

Afirma o reclamante que é servidor integrante do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e não recebeu o auxílio fardamento do ano de 2016, direito que é discipl
inado na Lei Complementar n° 555/2014.

Em contestação, o demandado sustenta
a
ocorrência de prescrição,
a
inconstitucionalidade da
Lei Complementar
nº
555/2014, e a necessidade de o servidor estar na ativa e ter efetuado o requerimento administrativo par
a o recebimento da ajuda.

A
impugnação à contestação foi anexada no id. 126503581.

Além disso, o demandante apresentou manifestação em id. 131307622, informando
a
existência de outra ação ajuizada
com as mesmas partes e causa de pedir, cuja única
diferença está no período que pede o pagamento da referida verba e o gabinete para o qual foi distribuído cada um.

Por fim, requer o prosseguimento deste feito, uma vez que
o
processo
nº
1037077-40.2023.8.11.0001, conexo
a
este, já possuisentença homolo
gatória do pedido de desistência, restando somente os autos em questão para sentenciar.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, destaca-se que
o
deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras pr
ovas, além daquelas já constantes nos autos.

Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC).

Quanto à prejudicial de prescrição, esta não comporta aco
lhimento,uma vez que em 2016 e 2017 houve o protocolo dos processos administrativos de
n°s
467123 e 669393, respectivamente, suspendendo o prazo prescricional.

Segundo consta da inicial, o autor é servidor estadual pertencente ao
quadro da Polícia Mil
itar do Estado de Mato Grosso
, fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento
”,
referente aos anos de
2016 e 2017
, que ainda não foi paga pelo reclamado.

Vê-se que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servido
res Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento ao
Aluno-a-Oficial, Cabos e Soldados
, vejamos:

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos
desta lei complementar.

§ 1º
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para
a
aquisiç
ão de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
.

Art. 79.Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação
, para aquisição de uniforme.
(
grifei)

Ademais, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que
o
auxílio somente seria concedido nos casos em que
o
fardamento não for fornecido
pela Corporação, caracterizando a natureza
substitutiva
da indenização.

Posteriormente, houve a publicação da
Lei Complementar nº 555, de 12 de dezembro de 2014
, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o
Estatuto dos Militare
s do Estado de Mato Grosso:

“
Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1º -
Anualmente o Estado fará

a
entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da institui
ção.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente um
a ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com
a
obrigação prevista no artigo anterior até o mê
s de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará
jus
a uma ajuda fardamento.“(grifei)

Registre-se, por oportuno, que o art. 129 “caput”e parágrafo único da Lei Complementar nº
555/2014 foi declarado inconstitucional, através da
ADI nº 1000613-59.2019.811.0000
, restando consignado que:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que esta
ria então dotada de eficácia plena
ex
nunc
a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda far
damento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADI são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estaria vigente até seu trânsito
em julgado (da ADI), sendo então, por tais motivos, e unicamente por ele, a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

Por tais motivos, considerando que a
legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange ao direito ao
auxílio fardamento
ou referente à exigência de comprovação, ou não, da aquisição do material
, entendo pelo reconhecimento da indenização ao autor.

Além disso, vale afirmar que a Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização
de Jurisprudência-
TEMA 04
, nos autos
PJe
nº 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO, nos termos do voto do relator: “
Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complement
ar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do
material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.

Nesse viés, constituído o crédito relativo à ajuda fardamento entre 01/0
1/2016, que é a data da vigência do art. 129 da Lei 555/2014 (conforme a previsão no art. 204 da mesma lei) e14/04/2020 (período 2016 aténovembro de 2019),édevido o pagamento do correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da remuneração conforme p
revisto na Lei Complementar Estadual:

Art. 129
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardame
nto, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Art. 204
. O disposto nos
Arts
. 128 e 129 entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2016, permanecendo em vigor até esta data os dispositivos da Lei
Complementar
nº
231, de 15 de dezembro de 2005, que tratam da etapa fardamento.

Desta forma, pelo evidente descumprimento do texto legal por parte da Administração Pública, o autor faz jus ao recebimento do auxílio fardamento, já que estava em vigor o
artigo 129, da Lei Complementar nº 555/2014, de modo que a procedência do pedido é medida que se impõe.

De acordo com os argumentos supracitados
, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento ao autor, n
os termos do art. 129, da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente aos anos de
2016 e 2017
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a
citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei
nº
9.099/95, c/c artigo 27, da Lei
nº
12.153/09).

Preclusa a via recursal, em nada sendo requeri
do, arquive-se com as baixas necessárias.

P. I. C
.

Cuiabá
(MT), data registrada no sistema.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a) a
ocorr
ência
da
prescrição
,
haja
vista a
ausência
de
suspensão
do
prazo

prescricional
; b) ser
indevida
a
cobrança
com base
em

dispositivo

declarado

inconstitucional
; c)
necessária
a
comprovação
do
gasto
com a
aquisição
do
fardamento
; e d) a
necessidade
de
prévio

requerimento
do
auxílio
e se
encontrar

em

serviço

ativo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para
reconhecer
a
prescrição

ou
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Interrupção do pra
zo prescricional.
Nos termos do art. 4º e seu parágrafo único do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo per
ante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento. É fato notório (art. 374, I, do CPC) para esta Turma Recursal, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para toda
a Corporação Militar (PM-MT), objeto do requerimento administrativo nº 467123/2016, concluído apenas emdezembro/2019, sendo certo que o prazo prescricional ficou suspenso até essa data.Veja-se, exemplificativamente: R.I. 1009817-85.2023.8.11.0001, Rel. A
RISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 25/09/2023; R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023; R.I. 102394
5-13.2023.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/09/2023, publicado no DJE 13/09/2023. Portanto, houve suspensão do prazo prescricional até o término do referido procedimento administrativo, retomando-se a contagem
a partir de dezembro/2019, momento em que houve resposta do ente público em relação ao pagamento do auxílio reivindicado.

5.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.
Considerando
a
ocorrência
, no
caso

concreto
, de
lesão

sucessiva
de
direitos
e a
suspensão
do
prazo

prescricional
de
dezembro
/2016 a
dezembro
/2017,
deve
ser
rejeitada

a

arguiçã
o
de
prescrição

suscitada
,
conforme

já

analisado
no
tópico
anterior.

6.
A
uxílio

fardamento
de Policial Militar.
Com a
declaração
de
inconstitucionalidade
do art. 129 e
seu

parágrafo

único
da LC 555/2014 (ADI nº 1000613-59.20219.8.11.0000) e a
modulação
de
seus

efeitos
,
os

policiais

militares
do Estado de Mato Grosso
deixaram
de
ter

direito

ao

auxílio

fardamento
, no valor
correspondente
a 30% de
sua

remuneração
, a
partir
de 14/04/2020, data do
trânsito

em

julgado
da
referida

decisão
. No
entanto
, é
devido o a uxílio no período anterior a

essa
data,
compreendendo

os

anos
de
2016 e 2017, mas
observada
a
prescrição

quinquenal
,
calculada
de
acordo
com a data da
propositura
da
ação
.

7.
Comprovação
dos
gastos
.
O
recebimento
do
auxílio

fardamento

não

está

condicionado
à
comprovação
dos
respectivos

gastos
,
conforme

decidido
pela
Turmas

Recursais
no
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
- TEMA 04,
nos
autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001, que
resultou
no
seguinte

Enunciado
:
“Para o
recebimento
do
auxílio

fardamen
to

previsto

nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014,
não

há

necessidade
de
comprovação
de
gastos
com a
aquisição
do material,
até
o
advento
do
trânsito

em

julgado
da
decisão

proferida

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”
.

8.
Desnecessidade de re
querimento administrativo.
Em observância aos Princípios da Eficiência e Economicidade da Administração, é desnecessário o prévio requerimento administrativo, conforme Parecer nº
27/ASS.JUR./
2016 pela Assessoria Jurídica da PMMT. É ônus do Estado de Mato G
rosso comprovar que o fardamento foi regularmente fornecimento e que o policial requerente não
está
na ativa ou na reserva remunerada. No caso concreto, o reclamante faz jus ao recebimento do auxílio referente aos anos de 2016 e 2017, estando prescritos os
eventuais créditos anteriores.

9.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública
.
Quanto aos juros e à correção monetária
nas
condenações em face da Fazenda Pública,
a
jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento
no sentido de que, nas
condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária
pelo IPCA
-E.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Su
cumbência
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamento
s
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024